Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012919-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ANA FLAVIA QUEIROZ MEDEIROS - CPF: 040.175.371-97 (PACIENTE), MARCELE TAMILLES BRANDAO PONTES - CPF: 055.519.101-05 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 3.960,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CADA PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUTELAR PECUNIÁRIA OU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA QUITAÇÃO DA FIANÇA – ISENÇÃO INVIÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA REDUZIR O
QUANTUM
A VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, PARA CADA UMA DAS BENEFICIÁRIAS DO
WRIT
, NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DANDO CONTA DO PAGAMENTO DO MONTANTE REDUZIDO NESTA INSTÂNCIA – PREJUDICADO O PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Além de possuir natureza acautelatória, a fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo comprovação irrefutável da situação de absoluta miserabilidade das pacientes, que, no entanto, permanecem custodiadas apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se justa e necessária a redução do valor estipulado, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.

Ordem parcialmente concedida em definitivo para ratificar a tutela de urgência que reajustou o valor da fiança a 01 (um) salário mínimo para cada paciente, efetivamente já
quitado por ambas após a decisão liminar prolatada neste
writ.

IMPETRANTE(S):

DR.ª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES

DR. ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR

PACIENTE(S):

ANA FLÁVIA QUEIROZ MEDEIROS

MARCELE TAMILLES BRANDÃO PONTES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor das pacientes acima identificadas, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
as mantém recolhidas ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, após terem sido agraciadas com a liberdade provisória no bojo do APFD n.º 1005051-75.2023.811.0037 (PJe), em que investigadas pela suposta prática do crime tipificado no
art. 218-B, do Código Penal
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, asseveram os impetrantes que as favorecidas nessa ordem foram presas em flagrante no dia
31/05/2023
e, em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária de 1ª grau
concedeu-lhes a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais)

para cada
; quantia que,
embora já tenha sido reduzida em 1/3 (um terço)
pelo magistrado singular,
até a data da impetração não havia sido quitada pelas pacientes
, haja vista a ausência de condições econômicas para tanto, de modo que permanecem custodiadas nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Em abono, enaltecem os predicados pessoais abonatórios ostentados pelas beneficiárias do
writ
, que além de serem pessoas humildes, são primárias, de bons antecedentes, residem em endereço fixo, têm família constituída e filhos menores de idade cujos cuidados são de suas responsabilidades – circunstâncias que, segundo os causídicos, tornam imperiosa a
concessão da liberdade provisória sem fiança

ou
, ao menos, o
deferimento da prisão domiciliar
arrimada

na circunstância de terem
filhos menores de 12 (doze) anos
, nos termos do art. 318, III e V, do CPP.

Diante de tais argumentos, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor das pacientes, exonerando-as da fiança arbitrada; ao que agregam o pleito subsidiário de substituição da prisão cautelar pelo recolhimento domiciliar, com espeque no art. 318, incs. III e V, do CPP.
No mérito
, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica anexada no ID 170837193 e ss.

A tutela de urgência restou
parcialmente deferida
por meio do
decisum
de ID 171168175, tão somente para o fim de reduzir o valor da fiança estipulada pelo juízo singular; sobrevindo, na sequência, as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 171756543, noticiando que as pacientes efetuaram o pagamento da cautelar pecuniária no valor reduzido por este Relator, ao que se seguiu a expedição de alvarás de soltura em benefício de ambas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado sob o ID 174323655 pela ratificação da liminar outrora deferida, com a consequente
concessão

parcial
da ordem
, em definitivo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que as pacientes
ANA FLÁVIA QUEIROZ MEDEIROS
e

MARCELE TAMILLES BRANDÃO PONTES
foram presas em flagrante delito no dia
31/05/2023
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
art. 218-B, do Código Penal
.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP para a imposição da cautelar extremada, o MM. Juiz de 1º grau
concedeu às increpadas a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais,
o
recolhimento de fiança
no valor de
R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais) para cada uma das flagranteadas.

Sucede que, conquanto referido montante já houvesse sido
reduzido em 1/3 (um terço)
pela d. autoridade judiciária de primeira instância,
ao tempo da impetração deste
habeas corpus
em 02/06/2023, as pacientes ainda não tinham logrado quitar o valor da cautelar pecuniária por conta da falta de condições financeiras para tanto, permanecendo presas a despeito da inexistência dos requisitos da prisão preventiva, diante do que
os impetrantes suscitaram a ocorrência de coação ilegal à liberdade ambulatorial de ambas, nos termos já relatados.

E, com efeito, a ilegalidade flagrante se divisa indubitável, tanto que fora antecipada em parte a tutela ora reclamada a fim de reduzir-se ainda mais o valor da fiança, resultando chegasse a um valor compatível com a situação econômica das pacientes, que conforme noticiado pelo magistrado
a quo
, enfim pagaram a caução e colocaram-se em liberdade.

Em homenagem à garantia constitucional da presunção de inocência, é sabido que a imposição da prisão preventiva configura medida excepcional somente levada a efeito quando caracterizada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, a qual deve ser conjugada com prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim, com a demonstração de que o recolhimento ao cárcere afigura-se indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal (art. 312 do CPP); caso contrário, ou seja, carecendo a hipótese de subsunção em algum dos requisitos dos dispositivos legais acima mencionados, a liberdade é a regra, podendo, porém, sofrer restrição de índole menos invasiva à liberdade do cidadão, aí se inserindo a fiança.

A propósito, em sendo cediço que a fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o investigado,
tampouco deve ele ser dispensado do pagamento se puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, cumpre ao magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento
”.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar-lhe o pagamento e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor estipulado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de 1ª instância concedeu às pacientes a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ao cumprimento de outras cautelares alternativas à prisão justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção das increpadas em cárcere provisório tão somente porque não possuem condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Conforme relatado, até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, as pacientes não haviam recolhido a fiança apesar da redução concedida em primeira instância, a demonstrar que não entraram em gozo da liberdade provisória porque realmente não podiam arcar com o montante até então estabelecido, afinal, se dispusessem de condições financeiras para tanto, por certo que não optariam por permanecerem presas no aguardo de possível decisão que lhes concedesse a soltura sem fiança.

Nada obstante, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que a fiança ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional.

Além disso,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a completa inviabilidade por parte das pacientes do
dispêndio de qualquer montante a título de fiança; máxime se considerado que, embora aleguem situação de hipossuficiência,
estão sendo defendidas por advogados particulares, cuja atuação, por certo,
não se dá de forma graciosa, o que, na contramão do que tentam incutir os impetrantes, evidencia que as pacientes não estão em condição de completa miserabilidade.

Desta feita, tendo em linha de conta que
“O Código de Processo Penal determina que,
para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração

a natureza da infração
,
as condições pessoais de fortuna
e
vida pregressa do acusado
,
as circunstâncias indicativas de sua periculosidade
, bem como
a importância provável das custas do processo
, até final julgamento.”
(HC n. 476.465/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019); entendo por justa e adequada a manutenção do
reajuste da fiança a valor correspondente a 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, para cada uma das pacientes
,
montante que, consoante noticiado pela d. autoridade impetrada (ID 171756543), já foi devidamente quitado.

De conseguinte, uma vez que as beneficiárias do
writ
já se encontram em liberdade provisória, tem-se por prejudicado o pedido subsidiário de concessão da prisão domiciliar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
atento aos parâmetros do art. 326 do CPP,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em definitivo
, a fim de
reduzir as fianças
arbitradas às pacientes
ANA FLÁVIA QUEIROZ MEDEIROS
e
MARCELE TAMILLES BRANDÃO PONTES
para o
quantum
de
01 (um) salário mínimo para cada
,

sem prejuízo das outras medidas cautelares já fixadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023